Tribunal: TJDFT
Processo: 0746375-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC NO MONTANTE CONSOLIDADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a aplicação da Taxa SELIC em condenações contra a Fazenda Pública, após a EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à vedação ao anatocismo e à análise do impacto da EC 113/2021; (ii) saber se há contradição interna entre os fundamentos do voto; e (iii) saber se o ajuizamento da ADI 7435/RS e a pendência do Tema 1349 do STF justificam a suspensão do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata omissão, pois o voto enfrentou expressamente a tese do anatocismo, esclarecendo que a EC 113/2021 veda o uso de outros índices além da SELIC, mas não impede sua aplicação sobre montante consolidado até novembro de 2021.
4. Inexiste contradição interna. A decisão apresenta coerência lógica e segue precedentes da Corte.
5. A ADI 7435/RS ainda não foi julgada, e o mero ajuizamento não suspende automaticamente a eficácia da norma questionada. Quanto ao Tema 1349, não há determinação de sobrestamento dos feitos.
6. Os embargos visam à rediscussão do mérito e não se prestam a suprir as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Eventual inconformismo deve ser arguido por meio do recurso adequado.
7. Afasta-se o pedido de prequestionamento com base no art. 1.025 do CPC, por já ter havido discussão expressa sobre os temas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a decisão aborda suficientemente a matéria posta em debate.” “2. A pendência de julgamento de ADI ou tema de repercussão geral não suspende automaticamente a aplicação de norma vigente, salvo determinação expressa do STF.”